Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. REU: ARIANE PEREIRA PEGORARO DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. contra Ariane Pereira Pegoraro. O mandado de citação da ré enviado por carta com aviso de recebimento (AR) não foi cumprido, haja vista que ela mudou-se (id 48625918). Ante o exposto, intime-se a autora para fornecer o novo endereço da ré a fim de realizar a citação ou requerer o que entender de direito no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator